Tribunal: TJSP
Processo: 2102741-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado para cobrança de honorários de sucumbência - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação do particular - Alegação de prescrição da pretensão executória - Cabimento - Sentença que transitou em julgado há mais de cinco anos antes do início da execução - Inteligência do art. 25, II, da Lei no 8.906/94, e Súmula

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado para cobrança de honorários de sucumbência - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação do particular - Alegação de prescrição da pretensão executória - Cabimento - Sentença que transitou em julgado há mais de cinco anos antes do início da execução - Inteligência do art. 25, II, da Lei no 8.906/94, e Súmula n. 150/STF - Decisão reformada.
Recurso provido.